Tribunal: TJBA
Processo: 0000302-89.2017.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000302-89.2017.8.05.0237

COMARCA
DE ORIGEM
:
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA

ÓRGÃO JULGADOR:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA

APELANTE:
JOÃO FERREIRA DE BRITO FILHO

ADVOGADOS: JOSÉ ANTÔNIO MENDES DE OLIVEIRA - OAB BA10453, DANILO DA CONCEICAO SILVA - OAB BA29790 E DAVI BASTOS BARBOSA DA SILVA - OAB BA81209

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: MARCEL BITTENCOURT

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI.
CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
.

1)
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O APELANTE, APÓS DISCUSSÃO EM UM BAR ONDE FOI AGREDIDO POR TERCEIRO, RETIROU-SE DO LOCAL, DIRIGIU-SE À SUA RESIDÊNCIA, ARMOU-SE E RETORNOU AO ESTABELECIMENTO, O
CASIÃO EM QUE
EFETUOU DISPARO FATAL CONTRA A VÍTIMA, PROFERINDO PALAVRAS AMEAÇADORAS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM LEGÍTIMA DEFESA.
PRECEDENTES DO STJ.
IMPROVIMENTO.

2) RECONHECIMENTO DO
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. O INTERVALO TEMPORAL ENTRE A DISCUSSÃO INICIAL E O RETORNO ARMADO DO APELANTE AO LOCAL – ESTIMADO EM CERCA DE CINCO MINUTOS – AFASTA A CONFIGURAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, QUE EXIGE REAÇÃO IMEDIATA À INJUSTA PROVOCAÇÃO, SOB VIOLENTA EMOÇÃO, EVIDENCIANDO, NO CASO CONCRETO, PREMEDITAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PRIVILÉGIO. IMPROVIMENTO.

3) DECOTE DA
QUALIFICADORA
REFERENTE AO
MOTIVO FÚTIL.
INVIABILIDADE.
MANUTENÇÃO
CALCADA NO ACERVO PROBATÓRIO ELENCADO.
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O ESTÍMULO (OFENSA VERBAL DURANTE JOGO DE SINUCA) E A REAÇÃO LETAL POR PARTE DO APELANTE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
PRECEDENTES DO STJ. IMPROVIMENTO.

4) REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 DO CPB CONSIDERADAS NEUTRAS. AUSÊNCIA DE AGRAVANTES, ATENUANTES, CAUSAS DE AUMENTO E/OU DIMINUIÇÃO. SANÇÃO CORPORAL ARBITRADA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, INCOMPATÍVEL COM SUBSTITUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 44 DO CPB. IMPROVIMENTO.

5)
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

6)
CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000302-89.2017.8.05.0237
, oriunda da comarca de São
Gonçalo dos Campos
/BA., sendo Apelante
JOÃO FERREIRA DE BRITO FILHO
e,

Apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER

e
DESPROVER

do
R
ecurso
interposto
,

c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR